Tribunal: TJBA
Processo: 8058413-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058413-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PABLO DOS REIS DE SOUSA e outros Advogado(s): LUDIMILA SILVA MACEDO IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 3,93G DE COCAÍNA E 13,63G DE MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente PABLO DOS REIS DE SOUSA preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 3,93g de cocaína e 13,63g de maconha, convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, pequena quantidade de droga, primariedade e condições pessoais favoráveis, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente, ou se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando presentes, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, este último ausente na hipótese. 4. A pequena quantidade de drogas apreendidas (3,93g de cocaína e 13,63g de maconha) revela reduzida ofensividade e compatibilidade com o consumo próprio, não havendo indícios robustos de mercancia. 5. O Juízo de origem baseou a segregação em suposta reiteração delitiva, contudo inexiste ação penal em curso contra o paciente, sendo incabível presumir habitualidade criminosa a partir de mero procedimento investigatório não recebido. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506 da Repercussão Geral, reconheceu que a quantidade da droga apreendida é critério relevante para distinguir tráfico de uso pessoal, presumindo-se usuário quem portar até 40g de cannabis sativa, presunção aplicável por analogia à situação em exame. 7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em casos de apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e ausência de elementos concretos de periculosidade, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e proporcionais. 8. O paciente é primário, possui residência fixa, vínculo empregatício formal e filho menor sob sua dependência, circunstâncias pessoais que demonstram a desnecessidade da prisão preventiva. 9. Diante da inexistência de fundamentos concretos aptos a justificar a medida extrema, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas atende ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no art. 282, §6º, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida excepcional e não se justifica quando ausente o periculum libertatis, especialmente em casos de apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e inexistência de indícios de mercancia. 2. A primariedade, o vínculo empregatício e a residência fixa do acusado configuram circunstâncias pessoais favoráveis que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A mera existência de procedimento investigatório ou ação penal não recebida não constitui fundamento idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva. 4. A aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é suficiente e adequada para garantir a ordem pública e a instrução criminal em hipóteses de reduzida gravidade fática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, incisos I, II e §6º; 310, II; 312; 319, incisos I, IV e IX; 396; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, RHC nº 142.222/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/05/2021; STJ, HC nº 469.324/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2019; STJ, RHC nº 127.942/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/09/2020; TJBA, HC nº 0023265-26.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, DJe 13/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8058413-78.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada LUDIMILA SILVA MACEDO (OAB/BA 65.971), em favor de PABLO DOS REIS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ORDEM, para revogar a prisão preventiva do Paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I, IV e IX, do CPP, consistentes em: a) comparecimento periódico em Juízo a cada 30 dias, para informar e justificar atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial; e c) monitoração eletrônica, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA e MANDADO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO no BNMP 3.0 em favor de PABLO DOS REIS DE SOUSA, inscrito no CPF nº 097.797.995-40, o qual deverá ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, cientificando-lhe que o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas poderá ensejar o seu retorno à prisão. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de novembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09